Tribunal: TJMT
Processo: 1001112-67.2020.8.11.0013
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001112-67.2020.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Entidades Sem Fins Lucrativos, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DO CENTRO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA - CNPJ: 24.756.793/0001-31 (EMBARGADO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EMBARGANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECLARAÇÃO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ALEGAÇÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO – VIOLAÇÃO SO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Incumbe ao recorrente investir contra a decisão recorrida mediante articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis.

Verifica-se que os fundamentos do recurso estão dissociados da decisão do Acórdão
,
uma vez que tratou-se de julgamento de recurso de apelação cível contra a sentença que concedeu a segurança, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para o fim de declarar a imunidade constitucional, nos termos do artigo 150, inciso IV, “alínea “c”, da CRFB/88, em relação à cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível manejado pelo Embargante em desfavor da Associação do Centro de Tecnologia Alternativa.

Aduz que o juízo restou omisso ao não se atentar para o julgamento final da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, que versa sobre a temática ora debatida.

Alega ainda que a Lei instituidora da TACIN no Estado de Mato Grosso esteve plenamente vigente desde o ano de 1982, portanto, os reflexos que o decisum declaratório da inconstitucionalidade teria na segurança jurídica estatal, caso não aplicados os efeitos prospectivos, seriam de proporções catastróficas, já que, repise-se, a Administração Pública seria obrigada a devolver todos os valores pagos pelos contribuintes até então, impactando, descomedidamente, o orçamento estadual. Assim, requer a exata observância da autoridade da decisão proferida na ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000, inclusive quanto à modulação temporal de efeitos ali determinada.

Explica que, considerando que Órgão Especial do TJMT adotou efeitos ex nunc à inconstitucionalidade da TACIN, tem-se por imperioso o reconhecimento da higidez da cobrança dos fatos geradores atinentes à aludida taxa e referentes a período anterior ao trânsito em julgado da ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, e como consequência do acolhimento, sejam-lhe conferidos EFEITOS INFRINGENTES para manter incólume a cobrança de TODOS os débitos de TACIN impugnados no writ, nos termos da fundamentação alhures.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise detida dos autos verifica-se que os fundamentos do recurso estão dissociados da decisão do Acórdão
,
uma vez que tratou-se de julgamento de recurso de apelação cível contra a sentença que concedeu a segurança, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para o fim de declarar a imunidade constitucional, nos termos do artigo 150, inciso IV, “alínea “c”, da CRFB/88, em relação à cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) sobre os veículos de placas: QBO-6071; QBZ-3979; QBZ-3999; QBY2640; QBS-3970; QBS- 1767; QCP-7694;; KAG5843; KAC-3686; e JYF-8914. Ainda, confirmou parcialmente a decisão liminar anteriormente deferida, decotando a suspensão de cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), em relação ao veículo de placa NPP-5396. O Apelo do Estado de Mato Grosso foi desprovido, e a sentença foi mantida.

Colhe-se da parte dispositiva do Acórdão:

“(...) A imunidade em tela visa a preservar o patrimônio, os serviços e as rendas das instituições de educação e assistenciais porque seus fins são elevados.

Portanto, devidamente comprovado o direito líquido e certo da parte apelada em se beneficiar da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso IV, “alínea “c”, da CRFB/88, em relação à cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) sobre os veículos de placas: QBO-6071; QBZ-3979; QBZ-3999; QBY2640; QBS-3970; QBS-1767; QCP-7694; KAG5843; KAC-3686; e, JYF-8914.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença inalterada. (...)”

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 535, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

No caso em apreciação, não se vislumbra a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração.

Insta consignar ainda, que deve constar no recurso, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a pretensão de reforma da decisão objurgada, deixando explícito o interesse recursal.

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).” (AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

Observa-se, portanto, que a parte recorrente desenvolveu as razões totalmente dissociadas do Acórdão embargado, impedindo, assim, o conhecimento dos embargos de declaração, em conformidade com o disposto no art. 932, inciso III do CPC.

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Assim, em consonância com o art. 932, inciso III do CPC, forçoso o não conhecimento dos embargos declaratórios, por inobservância ao princípio da dialeticidade.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, uma vez que não preenche os pressupostos de admissibilidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022